Tribunal: CARF
Processo: 15922.000165/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. SUMULA 555, STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RECEITAS. POSSIBILIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n.o 601.314/SP e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.386, 2.397 e 2.859, que é constitucional a autorização - prevista no artigo 6o da Lei Complementar n.o 105/01 - para o fisco quebrar o sigilo bancário dos contribuintes sem prévia autorização judicial.
VENDASINADIMPLIDAS Asreceitas,objetodeincidênciadePISeCofins,sãoasauferidasporregime de competência, e não de caixa. O inadimplemento do contrato de compra e venda é evento posterior, a ser registrado segundo os critérios contábeis e fiscais fixados para tanto (provisão para devedores duvidosos e/ou perda no recebimento dos créditos) e não representa mero cancelamento de venda.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).TEMA 69/STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONDUTA REITERADA. DOLO
Verificada a prática reiterada e sistemática da prestação de informações inverídicas e de créditos cuja origem não são comprovados, indícios convergem na direção de uma conduta dolosa de ocultar receitas tributáveis, com vistas a suprimir tributo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. SÚMULA 555, STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RECEITAS. POSSIBILIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n.o 601.314/SP e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.386, 2.397 e 2.859, que é constitucional a autorização - prevista no artigo 6o da Lei Complementar n.o 105/01 - para o fisco quebrar o sigilo bancário dos contribuintes sem prévia autorização judicial.
VENDASINADIMPLIDAS Asreceitas,objetodeincidênciadePISeCofins,sãoasauferidasporregime de competência, e não de caixa. O inadimplemento do contrato de compra e venda é evento posterior, a ser registrado segundo os critérios contábeis e fiscais fixados para tanto (provisão para devedores duvidosos e/ou perda no recebimento dos créditos) e não representa mero cancelamento de venda.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS). TEMA 69/STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONDUTA REITERADA. DOLO
Verificada a prática reiterada e sistemática da prestação de informações inverídicas e de créditos cuja origem não são comprovados, indícios convergem na direção de uma conduta dolosa de ocultar receitas tributáveis, com vistas a suprimir tributo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000165/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
VITROTEC VIDROS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. SUMULA 555, STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
OMISSÃO DE RECEITAS. POSSIBILIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento conjunto do
Recurso
Extraordinário
n.o
601.314/SP
e
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2.386, 2.397 e 2.859, que é constitucional a
autorização - prevista no artigo 6o da Lei Complementar n.o 105/01 - para o
fisco quebrar o sigilo bancário dos contribuintes sem prévia autorização
judicial.
VENDASINADIMPLIDAS
Asreceitas,objetodeincidênciadePISeCofins,sãoasauferidasporregime
de
competência, e não de caixa. O inadimplemento do contrato de compra e venda
é evento posterior, a ser registrado segundo os critérios contábeis e fiscais
fixados para tanto (provisão para devedores duvidosos e/ou perda no
recebimento dos créditos) e não representa mero cancelamento de venda.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).TEMA 69/STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONDUTA REITERADA. DOLO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000165/2009-01
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

Verificada a prática reiterada e sistemática da prestação de informações
inverídicas e de créditos cuja origem não são comprovados, indícios
convergem na direção de uma conduta dolosa de ocultar receitas tributáveis,
com vistas a suprimir tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. SÚMULA 555, STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
OMISSÃO DE RECEITAS. POSSIBILIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento conjunto do
Recurso
Extraordinário
n.o
601.314/SP
e
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2.386, 2.397 e 2.859, que é constitucional a
autorização - prevista no artigo 6o da Lei Complementar n.o 105/01 - para o
fisco quebrar o sigilo bancário dos contribuintes sem prévia autorização
judicial.
VENDASINADIMPLIDAS
Asreceitas,objetodeincidênciadePISeCofins,sãoasauferidasporregime
de
competência, e não de caixa. O inadimplemento do contrato de compra e venda
é evento posterior, a ser registrado segundo os critérios contábeis e fiscais
fixados para tanto (provisão para devedores duvidosos e/ou perda no
recebimento dos créditos) e não representa mero cancelamento de venda.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS). TEMA 69/STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONDUTA REITERADA. DOLO
Verificada a prática reiterada e sistemática da prestação de informações
inverídicas e de créditos cuja origem não são comprovados, indícios
convergem na direção de uma conduta dolosa de ocultar receitas tributáveis,
com vistas a suprimir tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

Acordam os membros do colegiado, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada),Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza
Lima (Relatora).

Relatório
Primeiro, cumpre esclarecer que os autos de infração em dissídio se referem
aos anos-calendários de 2001, 2002 e 2003, lavrados em razão de suposta omissão de
receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Sendo que as exigências de PIS e de COFINS referentes ao ano-calendário de
2001 foram juntadas neste feito, após o julgamento conjunto dos autos de infração pela 5a
Turma da DRJ/Campinas, vez que não são reflexos de IRPJ– necessidade que foi prevista
no próprio voto condutor do órgão julgador de origem.
Naquela ocasião, a 5a Turma da DRJ/Campinas decidiu que no Processo
Administrativo no 13839.00558/2007-61, tratar-se-ia dos autos de infração de PIS (fls. 368 a
380) e de COFINS (fls. 381 a 393), fundados nos mesmos suportes fáticos detectados
para apuração de IRPJ e de CSLL, ou seja, são exigências reflexas às de IRPJ e de CSLL, e,
que por sua vez, estariam materializadas no Processo Administrativo no 13389.005589/2007-11.
O presente processo de Autos de Infração relativos à Contribuição para o
Programa de Integração Social — PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, foi lavrado em 12/12/2007 e formalizando crédito tributário no valor total de
R$ 7.698.866,93, em razão de falta de recolhimento e declaração de débitos apurados nos
períodos de fevereiro, março, julho e dezembro/2001, bem como de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, verificados em extratos e
operações CC5 referentes aos períodos de janeiro/2002 a dezembro/2003.
O contribuinte apresentou apenas parcela dos elementos solicitados pela
autoridade fiscal. E, ainda, os elementos disponibilizados à fiscalização não se encontravam em
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

conformidade com o que fora solicitado. A exemplo disso, a movimentação bancária entregue
referia-se a avisos enviados pelos bancos, e não aos extratos bancários requeridos.
Intimado e reintimado por diversas vezes para exigir o cumprimento integral dos
itens faltantes, todas as intimações quedaram-se sem sucesso.
Constituído o crédito de ofício, e, notificado, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela 5a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento de Campinas/SP, através do acórdão 05-21.638, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PERÍODOS DE 2001.
A decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo à
Contribuição ao PIS e à COFINS rege-se pelo art. 45 da Lei n°. 8.212, de
24 de Julho de 1991.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO.
PERÍODOS DE 2002 E 2003.
Ausentes boa-fé e apuração regular dos tributos devidos, somente se pode
cogitar da deflagração da contagem do prazo decadencial a partir primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EXCLUSÃO DO ICMS.
O valor do ICMS devido pelo próprio contribuinte integra a receita bruta.
INADIMPLÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA RECEITA AUFERIDA.
O reconhecimento das receitas tributáveis deve observar o regime de
competência.
SIGILO BANCÁRIO. A utilização de informações de movimentação
financeira obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo
bancário, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES CC5.
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
AUSÊNCIA
DE
LIVROS
CONTÁBEIS.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO.
A apresentação, tão só, de documentos e papéis vinculados às operações da
empresa não se presta como prova da origem dos depósitos questionados,
bem como não evidencia sua regular tributação a infirmar a presunção de
omissão de receitas. É indispensável que os fatos por eles reportados
estejam estruturados em linguagem competente, com observância dos
princípios e normas da lei comercial, o que se dá mediante a escrituração
dos livros contábeis e fiscais exigidos pela legislação.
MULTA DE OFÍCIO. PERÍODOS DE 2001.
Firmada a ausência de declaração e recolhimento de contribuições, regular
é a sua exigência de ofício com aplicação da multa no percentual de 75%.
PERÍODOS DE 2002 E 2003.
Evidenciados indícios consistentes e convergentes que permitem presumir a
intenção de deixar de recolher tributos, cabível é a multa no percentual de
150%.
Lançamento Procedente

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, a qual, em sua defesa,
resumidamente, alega:
(i) Em preliminar, alega ter ocorrido a decadência dos fatos geradores
ocorridos anteriores a 11/12/2002, tendo em vista o auto de infração ter sido lavrado em
12/12/2007. Socorre-se, para tanto, para contagem nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, e
ao art. 156, V, do mesmo diploma, para ser reconhecida a extinção do crédito tributário;
(ii) nulidade do acórdão por ausência de exame de documentos;
(iii) No mérito, contesta a legalidade da quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial, impugna os valores de receitas arbitradas, e por consequência, defende estar incorreta a
base de cálculo das contribuições;
(iv) Requer a exclusão do ICMS da base de cálculos das contribuições;
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

(v) Contesta o alargamento da base de cálculo das contribuições com base na Lei
9.718/98;

(vi) Alega violação ao princípio da hierarquia das leis para constituição do
crédito;

(vii) Requer a exclusão da inadimplência (vendas inadimplidas) da base de cálculo
das contribuições.

Em brevíssima suma, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Entretanto, ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-las.
1- Da preliminar de Decadência
Argui a Recorrente ocorrência de preliminar de decadência dos fatos geradores
ocorridos anteriores a 11/12/2002, tendo em vista o auto de infração ter sido lavrado em
12/12/2007. Sendo assim, para tanto, pleiteia a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, e ao
art. 156, V.
Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente.
Pois, ausente pagamento, apuração (escrituração contábil e fiscal), o prazo
decadencial tem seu início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, na forma disposta no art. 173, I do CTN.
Logo, o prazo decadencial para constituição do crédito se findaria em 31/12/2007,
deslocando o início da contagem do prazo decadencial conforme autorizado pela Súmula 555 do
Superior Tribunal de Justiça.
Não havendo que se falar em decadência.
1.2- Nulidade por ausência de análise de documentos: do cerceamento do direito de defesa
Em preliminar, a recorrente argui existência de nulidade do acórdão recorrido
ao alegar a ausência de apreciação de documentação constante nos autos, especialmente, no que
diz respeito qual seja o Boletim de Ocorrência n°1448, lavrado em 06/09/2004, no qual se
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

registrou o roubo de equipamentos de informática que continham informações contábeis
necessárias à elaboração da contabilidade de parte do período fiscalizado.
Defende a empresa Recorrente existir vício material na constituição do crédito
tributário dado que, segundo o entendimento dela, haveria incorreta indicação da base de cálculo
das contribuições lançadas, ao defender que não estariam presentes as condições para que a base
de cálculo das contribuições se desse com base nos depósitos bancários disponíveis nas contas
correntes da Recorrente mediante obtenção, direta, das instituições financeiras sem ordem
judicial.
Outrossim, pelas razões já expostas, alega suposta insuficiência probatória dos
lançamentos, o que, segundo o entendimento da Recorrente, implicou no cerceamento de seu
direito de defesa, por isso, pugna pelo reconhecimento de nulidade do lançamento.
Por sua vez, o acórdão recorrido entendeu não haver nulidade na constituição do
crédito. Neste ponto, entendo ter razão o julgador de piso.
No que pese a alegação de cerceamento de defesa, compulsando-se os autos, a
Recorrente pôde se manifestar adequadamente, contestar e se defender de todos os termos da
constituição do crédito tributário, de fato, a Recorrente não encontrou dificuldades para se
defender, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.
II- Do Mérito
2.1- Da omissão de receitas e da incorreta base de cálculo das contribuições
No que cerne à omissão de receitas e a consequente, requisição, direta, das
transações financeiras efetuadas pela recorrente sem autorização judicial às instituições
financeiras, esta questão já se encontra pacificada desde 24/02/2016, ocasião que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n.o
601.314/SP e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.386, 2.397 e 2.859, que é
constitucional a autorização – prevista no artigo 6o da Lei Complementar n.o 105/01 – para o
fisco quebrar o sigilo bancário dos contribuintes sem prévia autorização judicial.
É importante registrar que o contribuinte foi intimado por diversas vezes a
apresentar os documentos fiscais requisitados pela autoridade fiscal, mas não fez. Em
18/01/2007, houve intimação do contribuinte para apresentar os extratos bancários, houve
reintimação em 03/04/2007; e nova reintimação em 13/07/2007. Apenas em 20/07/2007, o
contribuinte apresenta os primeiros extratos bancários, em meio magnético, mas ainda
desacompanhados da escrituração contábil dos períodos em questão.
Foram apresentados avisos dos bancos e extratos bancários em meio magnético,
todavia, tudo desacompanhado da escrituração fiscal e contábil, até então, o contribuinte, mesmo
após diversas intimações, não havia apresentado ou disponibilizado à Fiscalização qualquer
prova documental de suas movimentações financeiras, nem mesmo os elementos de sua
escrituração contábil. Por consequência da inércia do contribuinte, em 25/07/2007 o auditor
responsável solicitou a emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira
(RMF).
Todavia, é importante registrar, que a partir dos extratos obtidos, diretamente, das
instituições financeiras- dos valores depositados em favor do contribuinte, foi facultado à
Recorrente exercer o seu direito ao contraditório, quando foi intimada, especificamente em
relação a origem dos valores movimentados, bem como, a regular contabilização, o contribuinte
preferiu não fazer, agora não pode se beneficiar do descumprimento do seu dever de colaborar
com o fisco.
Obtidos os dados bancários, diretamente, das instituições bancárias, mas, para fins
de preservar o direito ao contraditório, a Recorrente foi intimada para se manifestar a respeito
dos documentos obtidos, porém, preferiu manter-se em silêncio, agora, não pode alegar
cerceamento de defesa em seu benefício, aqui não merece reforma o tópico recursal.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

E no que cerne às caixas notas fiscais de saída apresentadas, cumpre registrar que
surtiram pouco efeito dada a ausência de escrituração contábil e fiscal dos atos da empresa.
Recorde-se que o contribuinte não apresentou os Livros Diário e nem mesmo Razão.
Ainda, a recorrente alega existência de ilegalidade da determinação de
omissão
de receitas que compõem a base de cálculo do PIS
e
da
COFINS, por mera
presunção. Todavia, extrai-se do contexto que as receitas estão provadas por presunção legal, e
em conformidade com a legislação, pois no âmbito da incidência da COFINS e da Contribuição
ao PIS, exigível é o auferimento de receita, aqui fato provado por presunção legal, ilidível
diante de contraprova do contribuinte (inversão do ônus da prova), mas que até aqui, a
Recorrente não conseguiu se desincumbir de tal ônus.

Ora, o comportamento omissivo do contribuinte trouxe-lhe, por consequência, a
presunção de omissão de receitas e arbitramento dos lucros como presunção legal para formação
da base de cálculo das contribuições.

Pois, especificamente quanto às exigências de PIS e da COFINS, os
demonstrativos de apuração às fls. 368/370 e 381/383, indicam que significativa parcela da base
de cálculo apurada deixou de ser oferecida à tributação, de forma reiterada, dolosa, por todos o
período fiscalizado, sem que qualquer apuração ou justificativa fosse apresentada no curso da
ação fiscal.

Ainda, pugna a recorrente pela anulação do auto infração por entender a
constituição do crédito tributário violou o princípio da hierarquia das leis, tal alegação cuida,
pois, pois, de matéria que escapa à competência deste órgão julgador conforme a Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ante a inexistência de vício, para constituição do crédito, com base na omissão de
receitas, nego provimento ao tópico recursal.

2.2- Do alargamento da base de cálculo das contribuições decorrentes do §1o do art. 3o da
Lei 9.718/98

No que cerne a alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das
contribuições promovida do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, observo que tal matéria, embora já
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido dado que a contribuinte não a
impugnou no momento processual oportuno- em sede de Manifestação de Inconformidade.

Sendo assim, em razão da preclusão consumativa e temporal, por ser matéria nova,
alegada em sede, somente, do presente recurso, deixo de conhecê-la por estar fora do prazo
peremptório previsto em lei, o que torna inviável a sua apreciação a destempo.

2.3- Das vendas inadimplidas

A respeito do inconformismo da recorrente quanto às vendas cujos preços
não foram adimplidos, entendo também não assiste razão a defesa.

Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

As receitas, objeto de incidência de PIS e Cofins, são as auferidas por regime de
competência, e não de caixa, devendo as receitas serem reconhecidas independentemente de seu
recebimento.

Assiste razão o julgador de piso ao afirmar que o inadimplemento do contrato de
compra e venda é evento posterior, a ser registrado segundo os critérios contábeis e fiscais
fixados para tanto (provisão para devedores duvidosos e/ou perda no recebimento dos créditos) e
não representa mero cancelamento de venda.

Daí, se o que se considerou como receitas omitidas foi o auferido pela
recorrente (créditos bancários), por presunção legal- presunção de omissão de receitas
conforme o art. 42, § 1o, da Lei 9.430/96, não há como afastar tal premissa.

Aqui, também não há reforma a fazer.

2.4- Da multa qualificada no percentual de 150%
Segundo o TVF, a imputação da multa qualificada deu-se pela informação por
omissão, reiterada, de receitas para constituição das bases de cálculo das contribuições.
Veja-se que o contribuinte não apresentou os livros comerciais e fiscais dos
períodos fiscalizados, bem como não cumpriu obrigações acessórias, nem mesmo a escrituração
contábil estava regular.
Todavia, se há, inquestionavelmente, movimentação bancária cuja escrituração
não é demonstrada, e nela se verificam créditos cuja origem não é comprovada, e que têm
contornos de receitas auferidas em atividade comercial, não há porque se cogitar de erro ou
culpa. Ao contrário, está-se frente a indícios que convergem na direção de uma conduta dolosa
de ocultar receitas tributáveis, com vistas a suprimir tributo.
Em tais condições, cumpriria ao contribuinte, minimamente, provar a escrituração
de tais operações e a sua origem, com vistas a evidenciar os créditos que não teriam a natureza
imputada pela fiscalização, mas de tal ônus não se desincumbiu.

Merecendo a multa qualificada ser mantida pelos fundamentos lançados pela
autoridade fiscal, ratificados pelo julgador de piso. Não há reforma a fazer.

2.5- Da inclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. Do Recurso Extraordinário
574.706- Tema 69 do Supremo Tribunal Federal

Por sua vez, no que diz respeito ao reconhecimento de direito de crédito
Recorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e da COFINS. Alega a
contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os valores referentes ao
ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e
da COFINS".
O Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou o tema, sobretudo, ao julgar dos
embargos de declaração opostos pela União Federal no Recurso Extraordinário no 574.706
(Tema no 69), que trata da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos
de declaração, nos seguintes termos:
(i) “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-
COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado”; e
(ii) “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em
que proferido o julgamento”.
Sendo assim, ante o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no
69) em repercussão geral, e, do Parecer SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN, devidamente
aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, de 24 de maio de 2021.
2.5.1- Aplicação do artigo 62 do Regimento do RICARF
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória.
No ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-
COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado” nas notas fiscais.
Todavia, dada a ausência de certeza e liquidez, ônus do contribuinte, pela imprestabilidade da
documentação fiscal, o pleito resta prejudicado.
Posto isso, afasto as preliminares arguidas, e no mérito, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000165/2009-01

Fl. 854
DF CARF MF
Original